Tribunal: TJSP
Processo: 1014258-74.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ E RECURSO ADESIVO DA AUTORA.
1. RECURSO PRINCIPAL (ré)
1.1. PRESCRIÇÃO – Prazo quinquenal – Art. 27 do CDC – Termo inicial – Data do último desconto do empréstimo – Reconhecimento quanto aos descontos anteriores

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ E RECURSO ADESIVO DA AUTORA.
1. RECURSO PRINCIPAL (ré)
1.1. PRESCRIÇÃO – Prazo quinquenal – Art. 27 do CDC – Termo inicial – Data do último desconto do empréstimo – Reconhecimento quanto aos descontos anteriores ao decurso do prazo de 5 anos da propositura da ação – Precedentes – Recurso, neste ponto, em parte, provido.
1.2. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Argumentos inconvincentes – Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do empréstimo – Inexigibilidade que se impõe – Correta a sentença ao reconhecer a inexistência do débito.
2. RECURSO ADESIVO (autora)
DANOS MORAIS – Dever de indenizar não caracterizado – Conduta do banco réu que, conquanto reconhecida como desacertada em juízo, não pode ser reputada como hábil à configuração do dever de indenizar.
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E PROVIDO EM PARTE O RECURSO DO BANCO RÉU.